Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-73.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1000948-73.2022.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Nulidade, Ausência de Legitimidade para a Causa]

Relator:
Des(a). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES , DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 609.623.801-72 (ADVOGADO), LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES - CPF: 347.104.699-20 (IMPETRANTE), 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALGACIR TRICHES - CPF: 374.172.909-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (LITISCONSORTES), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (LITISCONSORTES), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 004.175.855-27 (ADVOGADO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO PEDIDO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ADMISSÃO DE OFÍCIO DO INGRESSO DE TERCEIROS À LIDE – ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO A ELES – OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTENTE – AÇÃO MANDAMENTAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – SEGURANÇA DENEGADA.

Admite-se a impetração do mandado de segurança contra o ato judicial que se revestir de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
LÍDIA IRENE TRAJANO TRICHES
contra ato ilegal supostamente praticado pela
JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
, MMª Drª Milene Aparecida Pereira Beltramini, consubstanciado na decisão que homologou o pedido de desistência formulado pela autora da Ação de Apuração de Haveres, mas, no entanto, em que pese o consentimento da parte ré,
“deixou de extinguir o processo sem resolução de mérito para admitir o ingresso de terceiros à lide, na condição de assistentes litisconsorciais, autorizando o prosseguimento do feito em relação àqueles
” – sic.

A impetrante alega que
“A questão contra a qual se insurge via mandado de segurança é o fato de a magistrada ter admitido o ingresso de terceiros, inicialmente, na condição de assistentes simples e, quando da prolação da sentença, alterou de ofício a fundamentação para admiti-los como assistentes litisconsorciais” – sic,
concluindo que
“em que pese tenha havido a homologação da desistência, o inteiro teor do decisum afastou qualquer resultado prático aos interesses da autora, uma vez que passará à condição de observadora da lide iniciada por ela e que será conduzida por terceiros, que são meros credores” – sic.

Para tanto, relata que
“na hipótese dos autos, a magistrada proferiu a decisão interlocutória de Id n. 70970042, publicada em 29/11/2021, contra a qual nem a impetrante, nem os intervenientes recorreram” – sic,
e explica que “
Segundo a referida decisão, a autoridade coatora admitiu, na condição de assistentes simples, o ingresso dos expatronos desta impetrante na lide em que discute com os réus o montante de crédito a que faz jus, decorrente de pretérita ação de divórcio” – sic.

Por essa razão, assevera que o
decisum
proferido posteriormente para acatar o pedido de desistência da ora impetrante é teratológico justamente porque, além de homologar a manifestação de vontade da parte autora,
“modificou substancialmente o teor da decisão anterior, alterando-lhe a fundamentação jurídica de modo a conferir, de ofício, aos ex-patronos da impetrante a qualidade de assistentes litisconsorciais, fato que interferiu na relação entre as partes, criou e modificou direitos”
- sic.

Pontua que
“a alteração de ofício cabível de ser realizada pelo magistrado é a que decorre de erro material, o que não se verificou” – sic.

Sobre a teratologia aduz, em suma, que
“a magistrada acintosamente permitiu ou provocou confusão processual; violou o contraditório e a ampla defesa; interferiu no direito de ação; mostrou-se parcial; causou insegurança jurídica; fugiu à inércia; alterou de ofício fundamentação jurídica proferida em decisão, a qual não fora objeto de recurso pelas partes” – sic.

Por fim, salienta que
“Não se pode perder de vista que o principal argumento lançado pela autoridade coatora para admitir os ex-patronos da impetrante na condição de assistentes litisconsorciais é a existência de um contrato de honorários advocatícios firmado entre a impetrante e seus ex advogados” – sic,
onde convencionou-se que um contrato de risco, mediante pagamento de determinado percentual a incidir sobre o êxito da demanda, afirmando, assim, que
“Em suma, dúvidas não há da condição de credores ostentada pelos ex-advogados da impetrante que os substituiu no patrocínio do feito em discussão em primeiro grau. Contudo, o montante do crédito a eles devido é matéria a ser apurada oportunamente, não sendo possível atribuir valores desde já sem levar em conta as ponderações e os parâmetros já mencionados” – sic.

Assim, pugna pela concessão de liminar para que os efeitos da decisão vergastada sejam suspensos e, no mérito, o
“reconhecimento dos vícios aqui apresentados e a declaração de nulidade do decisum, com a decretação de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil”- sic.

A liminar foi por mim concedida em 04/02/2022 (Id. 116896971).

No Id. 118594471, os terceiros Paulo Laerte de Oliveira e Júlio César Speranza Júnior pleitearam a participação no polo passivo, na condição de litisconsortes necessários, o que foi deferido no id. 119779998.

Na mesma ocasião, apontam ausência de interesse processual da impetrante, ao fundamento de que
“ao tempo em que a magistrada de primeiro grau deferiu o ingresso dos ora manifestantes nos autos n. 1013496-29.2019.8.11.0003, imediatamente a parte por meio de seu novo procurador requereu a desistência da ação, pleiteando a intimação da parte contrária para manifestação e posterior homologação, culminando na extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC” – sic,
de modo que não haveria necessidade/utilidade no manejo do presente
mandamus.

Além disso, aduzem que
“a parte confessou existir dúvida quanta a sucumbência, utilizando-se da ação de mandado de segurança e consequentemente do poder judiciário para saná-la, sem demonstrar qualquer direito líquido e certo, irresignando-se contra decisão que acolheu seus pleitos, como se estivesse defendendo direito alheio, já que pretende extinguir o processo também em relação aos requeridos dos autos n. 1013496-29.2019.8.11.0003”.

Por essa razão, defendem que
“o mandado de segurança ora em debate deve ser extinto sem resolução de mérito, ante existência de recurso próprio com efeito suspensivo” - sic.

No mérito, alegam que
“não se pode afirmar que a decisão ID n.70970042 (Processo n. 1013496-29.2019.8.11.0003) foi proferida com extrema perfeição e clareza, mas daí dizer que a segunda decisão transmudou a forma de intervenção, sendo teratológica tem uma grande diferença” – sic.

Entendem que
“a magistrada não admitiu os ora manifestantes como assistentes simples, mas sim como litisconsorcial, mesmo não afirmando expressamente sob qual modalidade deferiu o ingresso” – sic,
e que há indícios de que foram admitidos como assistentes litisconsorciais.

Para tanto, asseveram que
“como bem expressou a magistrada, o interesse dos manifestantes é direto, latente, haja vista que poderiam inclusive demandar diretamente em face dos requeridos naquela ação, visando apurar os valores devidos, haja vista serem detentores de 15% do patrimônio da impetrante (esta detém 11,5% da empresa Triches Agropecuária LTDA (requerida nos autos n.1013496-29.2019.8.11.0003)” – sic.

Assim, concluem que
“o fato da magistrada ratificar a primeira decisão, haja vista o pedido de desistência pela ora impetrante, bem como pela manifestação de continuidade por parte dos ora manifestantes, não pode levar a crer que houveram duas decisões conflitantes”
– sic, razão pela qual pugnam pela denegação da segurança.

A autoridade tida como coatora prestou as informações no id. 118616988, ressaltando que
“há flagrante interesse jurídico na demanda pelos litisconsortes, inexistindo, neste aspecto, qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão que determinou o prosseguimento da lide”
– sic.

Na petição de Id. 119435991, a impetrante rechaça as questões vertidas pelos litisconsortes, ao fundamento de que não há obrigatoriedade da admissão litisconsorcial, haja vista que
“os terceiros só foram admitidos como assistentes, em primeiro grau, por ter o Juízo singular entendido que os serviços jurídicos que prestaram à impetrante estariam disciplinados por contrato de honorários advocatícios hígido, idôneo, justo e perfeito, o que não se mostra razoável ante não somente os fortes indícios de vícios em sua formalização, quanto na abusiva exigência de verdadeira cláusula penal

consistente na cobrança integral do que fora pactuado, mesmo após ter havido a resilição da avença pela outorgante, ora impetrante” – sic.

Assenta que
“Conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ, contrato de honorários advocatícios rescindido unilateralmente pelo outorgante somente o obriga à quitação proporcional da verba honorária pactuada, sendo abusiva e indevida a cobrança do montante, como se o contrato houvesse sido cumprido em sua integralidade. E foi justamente o que se deu na relação jurídica entre impetrante e terceiros peticionantes”
– sic, pontuando, ainda, que
“há demandas distintas em discussão: de um lado, a demanda consubstanciada pela relação jurídica havida entre a impetrante e seu ex-marido; de outro, a demanda fundada na relação jurídica entre a impetrante e seus ex-patronos”.

A impetrante também rebate as informações prestadas pela impetrada e reforça a teratologia do ato praticado, amparando-se no fato de que
“a contradição se verifica entre a decisão publicada na data de 29/11/2021 (Id n. 70970042), que admitiu, na condição de assistentes simples, o ingresso dos ex-patronos desta impetrante, e o segundo decisum, publicado em 21/01/2022 (Id n. 74037335), que homologou o pedido de desistência da impetrante, mas determinou o prosseguimento do feito, por considerar, a partir daquele momento, que os terceiros interessados eram, na verdade, assistentes litisconsorciais. SÓ QUE DE OFÍCIO!” – sic.

Ressalta, ainda, que
“a autoridade coatora deliberadamente ignorou, não enfrentou, menosprezou todas as argumentações lançadas pela impetrante, chegando ao ponto de afirmar que não houve impugnação à admissão dos terceiros na condição de assistentes, quando, em verdade, a impetrante impugnou de modo expresso tal hipótese, bastando simples leitura do caderno processual” – sic.

No que diz respeito à alegada ausência de prejuízos, defende que
“com a homologação de seu pedido de desistência na referida ação, caso os terceiros interessados prossigam na condição de assistentes litisconsorciais, esses assumiriam a qualidade de substitutos processuais, passando a demandar em nome próprio direito alheio”
– sic, sustentando, ainda, que
“estaria a impetrante sujeita aos efeitos patrimoniais decorrentes de um julgado do qual não tomou parte até o fim, o que pode, sem dúvida alguma, acarretar-lhe enormes prejuízos”
– sic.

Remetidos os autos à
douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Muller,
apontou a necessidade de manifestação do Estado de Mato Grosso, para, depois, opinar no feito (Id. 127710162).

Na decisão de Id. 128236156, os terceiros foram admitidos como litisconsortes passivos, bem como determinada a intimação do Estado de Mato Grosso que, consoante Id. 130713179, informou que não tem interesse e nem intenção de integrar na lide.

Ato seguinte, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pela concessão da segurança ao fundamento de que
“revela-se teratológica a decisão que alterou a forma de ingresso dos terceiros interessados após a homologação da desistência da ora impetrante na Ação de Apuração de Haveres nº 1013496-29.2019.8.11.0003”
– sic id. 133828677.

É o relatório.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS, OAB/MT 3.889-O.

Senhor Presidente, bom dia!

Farei sustentação oral pelo Paulo Laerte, litisconsorte.

Tenho uma questão de ordem, razão pela qual pedi essa interferência, se Vossa Excelência me conceder.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Deixo que a relatora do processo a analise.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS, OAB/MT 3.889-O.

Bom dia a todos!

Agradeço pela deferência da questão de ordem.

Digna Relatora, antes de levantar propriamente a questão de ordem, farei uma contextualização.

Isso aqui era uma Ação de Apuração de Haveres.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Por favor, Doutor Éder, seja sucinto, caso contrário, vá direto para a sua sustentação oral.

QUESTÃO DE ORDEM (CONTINUAÇÃO)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS, OAB/MT 3.889-O.

Excelência, já tem um Agravo de Instrumento em trâmite na 2ª Câmara de Direito Privado, aonde já teve um julgamento de um agravo interno, aonde as partes daquele Agravo de Instrumento e o agravo interno é o ex-esposo da impetrante, aonde ele pretende a mesma decisão pretendida no mérito deste Mandado de Segurança e , com base no artigo 80 do Regimento Interno desta Corte, entendo que a prevenção é daquela 2ª Câmara de Direito Privado e, consequentemente, talvez, mudasse a modificação de competência dessa Turma Reunida.

Essa é a questão de ordem, Excelência.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Rejeito de plano a questão de ordem suscitada, tendo em vista que a matéria posta é de competência desta Câmara e não haverá Mandado de Segurança discutido lá na 2ª Câmara de Direito Privado.

Consulto os advogados se dispensam a leitura do relatório?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS, OAB/MT 3.889-O.

Dispenso, Excelência, sem problema.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
4º VOGAL):

A questão de ordem levantada pelo Dr. Éder diz respeito propriamente ao mérito do Mandado de Segurança, porque se a decisão do não for teratológica ou for passível de recurso, é o que tem sido o entendimento dos tribunais.

Entendo que entraria do mérito do recurso para deferir e não a ordem. Se existe um Agravo de Instrumento a ser julgado, tem-se recurso e, aplicar-se-ia aquele posicionamento de Mandado de Segurança contra ato judicial - quando há recurso mas diante do perigo da demora se concede a liminar até que o recurso seja julgado.

Desse modo, comungo do mesmo entendimento do Desembargador Rubens.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

A questão principal é que são competências diferentes.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO, OAB/MS10939.

Bom dia ao Desembargador Rubens e a todos os presentes.

Estou com problema na minha câmera e dispenso sim a leitura do relatório.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Doutor dê um jeito na sua câmera, porque o Senhor tem a palavra pelo prazo regimental.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO, OAB/MS 10.939.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS, OAB/MT 3.889-O.

PARECER
(ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, adianto que não prosperam as preliminares arguidas pelos litisconsortes no sentido da ausência processual da ora impetrante em manejar o presente
mandamus,
utilizado como sucedâneo recursal.

Para tanto, alegam que a autoridade tida como coatora analisou o pedido de desistência da ação tão logo a impetrante a requereu, o que esvairia não só o direito líquido e certo, como também que qualquer intento ao contrário seria para tutelar direito alheio, além de se utilizar de medida excepcional quando, na verdade, há recurso próprio para atacar o ato impugnado.

Ocorre que, diferente do que sustentam, evidente que assentar se a impetrante possui ou não direito em impugnar a decisão tida como teratológica afeta o próprio mérito da pretensão, eis abrange a procedência ou improcedência do pedido inicial que,
in casu
, já deduzido e processado.

Sobre o assunto, os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, recuperando as lições de Enrico Tullio Liebman, lecionam que
“(...) o interesse de agir é representado pela relação entre a situação antijurídica denunciada e o provimento que se pede para debelá-la mediante a aplicação do direito; deve essa relação consistir na utilidade do provimento, como meio para proporcionar ao interesse lesado a proteção concedida pelo direito” (in
Novo curso de processo civil: teoria do processo civil volume 1. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017).

Aliado a isso, é certo que se admite o mandado de segurança para corrigir ato jurisdicional
de forma excepcional
quando as particularidades do caso apontam a teratologia do comando judicial.

Até porque, o fundamento para afirmar que um ato ou decisão judicial é teratológico não está submetido aos critérios subjetivos e passionais das partes, mas sim se o ato está fora do limite do razoável e incompreensível dentro do ambiente da racionalidade do sistema.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS INVOCADOS. DESNECESSIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA JURÍDICA.
CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 165, 458 e 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisa todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2.
O mandado de segurança é admitido, excepcionalmente, contra decisões teratológicas, ilegais ou proferidas com abuso de poder, o que se verifica na espécie.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 89.048/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. SÚMULA 267/STF. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERATOLÓGICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DEFICIÊNCIA NAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. Embora, em regra, não caiba mandado de segurança quando o ato judicial é passível de recurso próprio, conforme disciplina a Súmula 267/STF, esta Corte Superior tem abrandado esse entendimento nas hipóteses de decisão teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
2. No caso, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região entendeu que a hipótese era justamente de teratologia da decisão que decretou o sequestro e indisponibilidade dos bens do impetrante, não havendo que se falar em ofensa ao dispositivo legal indicado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no REsp: 1155085 MT 2009/0168561-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2014)

Nesse mesmo trilhar são os precedentes não só desta Segunda Turma de Direito Privado, como também dos demais Tribunais Pátrios, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. 1. Caso em que o mandado de segurança foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que, amparada no artigo 1.030, I, “b”, do CPC/2015, negou seguimento ao recurso especial em razão da identidade da matéria controvertida com a orientação firmada no Recurso Especial repetitivo n. 1.388.000/PR, Tema 877/STJ. 2
. O mandado de segurança contra ato judicial só é cabível em situações excepcionais, em que comprovada a teratologia ou flagrante ilegalidade
, ou, ainda, a ocorrência de abuso de poder pela autoridade que proferiu a decisão, hipóteses que não se reconhecem na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no RMS: 62229 SP 2019/0332306-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)

“MANDADO DE SEGURANÇA. ACIDENTE DE TRABALHO.
DECISÃO TERATOLÓGICA VERIFICADA. CABIMENTO DO WRIT, NA EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. O Mandado de Segurança não é sucedâneo recursal, sendo admitido apenas excepcionalmente, contra decisões teratológicas, ilegais ou proferidas com abuso de poder.
No caso concreto, afigura-se teratológica, a legitimar a utilização writ, a decisão judicial que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo autor/segurado, negando vigência ao artigo 129, II, parágrafo único, da Lei 8.213/91 ( Lei de Benefícios), apesar do magistrado ter sido devidamente alertado pela parte sobre a existência de direito previsto expressamente em lei, não tendo o magistrado sequer tentado interpretar a norma ou fundamentar sua decisão. Segurança concedida. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO PROCEDENTE, DE PLANO.”
(TJ-RS - MS: 70082801028 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/09/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2019)

“MANDADO DE SEGURANÇA – EXCEPCIONALIDADE – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – MANUTENÇÃO DO DESLIGAMENTO DE PONO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA, ILEGAL OU ABUSIVA – EVENTUAL MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE HÁ DE SER FEITO NAS TURMAS RECURSAIS – REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARANÁ, ART. 3º – SÚMULA 376/STJ – PRECEDENTES – NÃO CABIMENTO DO LEI MANDAMUS – 12.016/2009, ART. 10 – INDEFERIMENTO DA INICIAL – PROCESSO EXTINTO.
Do escólio da Corte Cidadã: “a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso”

(TJ-PR - MS: 00190710620198160000 PR 0019071-06.2019.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 18/06/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2019)

Logo, sob esse enfoque é que o voto será conduzido, o qual pode amparar ou não a pretensão da impetrante, não sendo caso de inépcia da petição inicial. Explico:

Na hipótese, a impetrante insurge-se contra a decisão proferida pela autoridade tida como coatora que, apesar de homologar a desistência que formulou na condição de parte autora da Ação de Apuração de Haveres que ajuizou em desfavor de seu ex-marido, o qual consentiu com o pedido, manteve seus antigos advogados no polo ativo da demanda, agora não mais como assistentes simples, mas na modalidade litisconsorcial.

Já a origem do embate dos ora litisconsortes, admitidos na ação de base como assistentes, decorre do Instrumento Particular de Contrato de Honorários Advocatícios que firmaram com a ora impetrante, cujo objeto é o acompanhamento e assessoramento jurídico na Ação de Divórcio Litigioso n. 11090-91.2015.811.0003, em trâmite pela 2ª Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis, bem como no processo de interdição do filho Bruno – n. 1003480-84.2017-8.11.0003 da 1ª Vara de Família e Sucessões da mesma Comarca, além da adoção de medidas para liquidar/vender os bens auferidos pela contratante e ajuizar ação de alimentos.

O preço pelos serviços restou estabelecido na cláusula 5.1 do referido instrumento no
“importe de 15% (quinze por cento) de todos ganhos (financeiros, patrimoniais.... dentre outros) aferidos pela CONTRATANTE nos processos acima citados”
– sic 70324712.

Apenas a título elucidativo, a inicial da ação de apuração de haveres, acostada no Id. 118594475, traz as seguintes informações:

“(...) a Autora foi casada com o segundo requerido, Sr. Algacir Triches até que, na data de 03/08/2015, iniciaram processo de divórcio litigioso, o qual tramitara perante a 2ª Vara de Família e Sucessões desta comarca de Rondonópolis/MT, sob o nº 11090-91.2015.811.0003, Código nº 792005, tendo seu trânsito em julgado datado de 18/06/2019.

Em sentença já transitada em julgado dos sobreditos autos, cuja cópia segue em anexo, tanto da sentença, como da íntegra do processo, fora declarado o direito da Autora ao importe de 11,5% (onze e meio por cento) das quotas sociais da empresa Triches Agropecuária LTDA, ora Primeira Requerida”.

Por essa razão é que os ora litisconsortes, na tentativa de liquidar o contrato de honorários que pactuaram com a ora impetrante, batalham para permanecer no polo ativo da demanda, já que a ação de apuração foi patrocinada por outros causídicos.

Nasce aí o interesse de agir da impetrante. Explico.

A faculdade em desistir da ação se refere à abdicação do direito processual, mas, no entanto, com ela não se encerra de fato a questão discutida no litígio, pois não há resolução do mérito, de modo que se tem apenas uma sentença meramente terminativa, conforme o inciso VIII do art. 485, CPC/2015.

Sob esse aspecto, segundo a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, desistindo da ação, a parte autora desiste de ter seu pedido apreciado pelo juiz (
in
, MARINONI, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz. Processo de Conhecimento. 6. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 233).

Ou seja, uma vez manifestada sua vontade em não mais prosseguir com a ação de apuração de haveres, com a aquiescência da parte contrária, evidente o interesse em pôr fim na demanda, seja lá por qual motivo for, haja vista que o Código de Processo Civil não estabelece qualquer justificativa para o alcance de tal finalidade.

Mesmo assim, vale aqui trazer à baila os prejuízos relacionados pela própria impetrante, caso sua vontade em não mais prosseguir com a demanda, mas, mesmo assim, vê-la conduzida pelos terceiros que assumiriam a qualidade de substitutos processuais, passando a demandar em nome próprio direito alheio, onde se sujeitaria aos efeitos patrimoniais decorrentes de um julgado do qual não tomou parte até o fim, o que pode, sem dúvida alguma, acarretar-lhe enormes prejuízos.

Aliás, o artigo 200 do CPC é claro ao dispor sobre os atos das partes, confira:

“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial”.

Já o artigo 485, VIII e §§ 4º e 5º do CPC, dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, evidente o interesse da autora em impetrar o presente
mandamus,
sobretudo em razão do deferimento do pedido dos assistentes em manter a marcha processual, agora como substitutos processuais, eis que aceitos, por meio da decisão aqui atacada, como assistentes litisconsorciais, cuja eventual possibilidade, passo a analisar.

Pois bem.

É incontroverso que a impetrada deferiu o ingresso dos ora litisconsortes nos autos da Ação de Apuração de Haveres n. 1013496-29.2019.8.11.0003, em trâmite pela 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, com base no artigo 121 do Código de Processo Civil, que estabelece as diretrizes para a
assistência simples
, respaldado no contrato de honorários advocatícios, confira:

“(...)

2.0 – DOS TERCEIROS INTERESSADOS (id. 70324703) JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR e PAULO LAERTE DE OLIVEIRA, na qualidade de advogados destituídos pela autora, bem como, credores desta, comparecerem aos autos e pugnam pelo ingresso na lide na condição de terceiros interessados.

Inicialmente, os peticionantes buscam ingressar no feito na qualidade de terceiros interessados, tendo em vista que a presente ação de apuração de haveres resulta de sentença proferida na ação de divórcio, por eles patrocinada, que resultou em ganhos financeiros ou patrimoniais auferidos pela requerente, inclusive sobre os 11,50% (onze e meio por cento) das cotas sociais da empresa TRICHES AGROPECUÁRIA LTDA, cujo quantum debeatour busca-se apurar na presente lide.

A respeito da intervenção de terceiros, na modalidade da assistência, destaco os dispositivos pertinentes:

“Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Art. 121. O assistente simples
atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.”

Ora, o pedido de habilitação como terceiro interessado está respaldado em contrato de prestação de serviços advocatícios, cuja cláusula quinta é de claridade solar em estabelecer que:

“5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 5.1 – O valor a ser pago pelos serviços contratados será no importe de 15% (quinze por cento) de todos os ganhos (financeiros, patrimoniais...dentre outros) aferidos pela contratante nos processos acima citados, ainda que parcelados pelos pagadores, sendo, inclusive, autorizado os contratados o recebimento direto de quaisquer valores oriundos de via judicial ou extrajudicial, a fim de realizar a retenção dos honorários e posterior repasse de remanescente à contratante, sem nenhuma ressalva...”

Destarte, o interesse dos peticionantes é latente, haja vista que detêm 15% (quinze por cento) do valor a ser auferido pela autora - LÍDIA IRENE TRAJANO TRICHES – cujo montante será apurado nos presentes autos, onde, inclusive, já foi determinada a realização da perícia técnica.

Consigna-se que o terceiro é aquele que não fez parte da relação processual, mas pode sofrer prejuízos decorrentes do ato decisório que pretende solucionar a lide.

De acordo com a doutrina especializada: "terceiros, pois, são pessoas estranhas à relação de direito material deduzida em juízo e estranhas à relação processual já constituída, mas que, sujeitos de uma relação de direito material que àquela se liga intimamente, intervêm no processo sobre a mesma relação, a fim de defender interesse próprio." (SANTOS, Moacyr Amaral Santos. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 18).

No mesmo sentido é a doutrina de Humberto Theodoro Júnior:

"A intervenção do terceiro, como assistente, pressupõe interesse. Mas seu interesse não consiste na tutela de seu direito subjetivo, porque não integra ele a lide a solucionar; mas na preservação ou na obtenção de uma situação jurídica de outrem (a parte) que possa influir positivamente na relação jurídica não litigiosa existente entre ele, assistente, e a parte assistida. [...] Por outro lado, o interesse do assistente há de ser jurídico, como reclama do art. 119, i.e., deve relacionar-se com um vínculo jurídico do terceiro com uma das partes, de sorte que não se tolera a assistência fundada apenas em "relação de ordem sentimental" ou em "interesse simplesmente econômico".

Diante disso, podemos sintetizar os pressupostos da assistência em: (a) existência de uma relação jurídica entre uma das partes (assistido) e o terceiro (assistente); e (b) possibilidade de vir a sentença a influir na referida relação." (in Curso de Direito Processual Civil. V. I. 58. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 450)

Destarte para uma parte ser admitida como terceiro interessado deve demonstrar o interesse jurídico na ação, ou seja, que em razão da decisão judicial poderá sofrer danos. A intervenção e terceiros trata-se de fato jurídico processual em que um terceiro, alheio à relação jurídica processual originária, ingressa no processo já em andamento.

A jurisprudência não discrepa:

(....)

Logo, tendo os terceiros interessados interesses na apuração dos haveres a favor da autora, se mostra possível a intervenção na forma requerida, razão pela qual determino a inclusão de JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR e PAULO LAERTE DE OLIVEIRA na lide, na condição de terceiros interessados assistentes de LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES.

Promova as anotações e alterações necessárias, devendo, doravante, os terceiros serem intimados de todos os atos processuais. Determino, desde logo, em eventual acordo entre as partes, que se respeitem os honorários periciais homologados e devidos ao expert. (id. 70383737) Intime. Cumpra. (...)” – sic
Id. 115856453 e sem destaque no original.

Vale registrar que da mencionada decisão, nenhuma das partes se opuseram ou se insurgiram por meio de recurso próprio.

Ou seja, consolidou-se no mundo jurídico que os antigos advogados da impetrante, Srs.
JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR e PAULO LAERTE DE OLIVEIRA
,

ora litisconsortes
,

foram incluídos na lide, na condição de terceiros interessados assistentes de LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES e na modalidade SIMPLES.

Registre-se que nessa modalidade, o assistente atuará como auxiliar da parte principal, sujeitando-se aos mesmos ônus processuais que o assistido. Ou seja, ele não é parte processual e não pode agir de maneira contrária aos interesses do assistido, eis que vedada a defesa em interesse próprio.

Sob esse aspecto, Alexandre Freitas Câmara leciona que
“Intervenção de terceiro voluntária por excelência, a assistência permite ao terceiro interveniente (chamado assistente) ingressar no processo para ajudar uma das partes da demanda (o assistido) a obter sentença favorável (art. 119). Trata-se de modalidade de intervenção típica dos processos cognitivos – já que tem por objetivo permitir que o assistente auxilie o assistido na busca de uma sentença favorável”
(Novo Processo Civil Brasileiro, 5 Ed. Rev. e atual. São Paulo: Atla, 2019).

No entanto, com o pedido de desistência da ação formulado pela autora, ora impetrante, bem como a insurgência dos terceiros intervenientes, a decisão que originou o presente
mandamus,
foi assim proferida:

“(...)

1.0 – DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA PELA AUTORA (id. 71378880) A autora comparece aos autos e requerer a desistência da demanda, após manifestação da parte contrária. Aduz que a admissão dos terceiros interessados no processo não obsta seu pleito, nos termos do artigo 122, do CPC.

Os terceiros interessados manifestaram-se contrários ao pleito autoral, cujos fundamentos estão expostos no id. 71480041. Os demandados compareceram, espontaneamente, aos autos e concordaram com o pedido de extinção formulado pela demandante. Acerca da possibilidade de desistência da ação pela parte Autora, estabelece o Código de Processo Civil, em seu artigo 485:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

Da leitura dos dispositivos legais supramencionados, depreende-se, de forma clara, que é direito da parte autora desistir da ação, até que seja prolatada a sentença. Dessa forma, não há se falar em interpretação das normas do Código de Processo Civil a luz das disposições constitucionais ou de forma mais favorável à preservação do direito fundamental de se obter a tutela jurisdicional de mérito, para afastar a regra expressa do artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil, mesmo porque há a concordância da parte requerida para tal desiderato.

Nesse sentido:

(....)

Destarte, homologo a desistência apresentada pela requerente para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil
.

2.0 – DO PROSSEGUIMENTO DA LIDE EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS INTERESSADOS (id. 71802480)

In casu, de inopino, após o deferimento do juízo para que os terceiros interessados integrassem a lide, a autora requereu a desistência da ação, tendo os demandados anuídos com tal pretensão.

Os terceiros interessados manifestaram-se contrários ao pleito autoral, haja vista que a apuração de haveres é conditio sine quo anon para que possam quantificar o crédito a que têm direito em face do contrato de prestação de serviços advocatícios firmados com a requerente, sendo que o não prosseguimento da lide impossibilitará o cumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com Lidia.

Na decisão proferida no id. 70970042, a qual se encontra hígida, vez que nenhum recurso foi interposto pelas partes, foi determinada “a inclusão de JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR e PAULO LAERTE DE OLIVEIRA na lide, na condição de terceiros interessados assistentes de LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES”
.

In casu, o prosseguimento da lide em relação aos terceiros interessados é medida de rigor, porquanto flagrante o interesse jurídico na demanda
.

Da AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL CUMULADA COM PEDIDO DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DE HAVERES extrai-se que o pedido principal é (...) c. A procedência da presente ação, dissolvendo–se parcialmente a sociedade empresarial para o fim de sua liquidação e consequente apuração e pagamento de haveres em favor da Autora(...).

Os assistentes buscam a apuração dos ganhos financeiros auferidos por LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES, resultantes da sentença proferida na ação de divórcio, por eles patrocinada, inclusive sobre os 11,50% (onze e meio por cento) das cotas sociais da empresa TRICHES AGROPECUÁRIA LTDA, de cujo montante detêm 15% (quinze por cento) do valor a ser auferido pela autora.

Do contrato de honorários advocatícios firmados entre os assistentes e LIDIA extrai-se: “OBJETO 3.1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços advocatícios dos CONTRATADOS a CONTRATANTE, os quais se resumem na proposição e acompanhamento dos seguintes processos: * Acompanhamento e assessoramento jurídico completo no processo de divórcio litigioso nº 11090-91.2015.811.0003, o qual tramita na 2ª vara de família e sucessões de Rondonópolis-MT, no qual a CONTRATANTE é parte ré, movido por seu ex-marido Algacir Triches; * adotar todos os métodos judiciais e extrajudiciais cabíveis e necessários a fim de liquidar/vender os bens aferidos pela CONTRATANTE no processo de divórcio acima relatado; • Ajuizar ação de alimentos em favor do filho Bruno Triches em desfavor do genitor Algacir Triches; • Acompanhamento e assessoramento jurídico completo no processo de interdição do filho da CONTRATANTE Bruno Triches, o qual tramita sob o nº 1003480-84.2017.8.11.0003 na 1ª vara de família e sucessões de Rondonópolis-MT. • 4. PRAZO 4.1. O prazo do presente contrato será indeterminado, até que se concluam os processos relacionados no item anterior. 4.2. Em caso de revogação das procurações por parte dos CONTRATANTES e/ou rescisão do presente contrato por parte destes, ficam inalterados os valores referentes à honorários advocatícios previstos no item 5, restando pactuado que o presente instrumento tem natureza e título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

• 5.1. O valor a ser pago pelos serviços dos CONTRATADOS será no importe de 15% (quinze por cento) de todos ganhos (financeiros, patrimoniais...dentre outros) aferidos pela CONTRATANTE nos processos acima citados, ainda que parcelados pelos pagadores, sendo inclusive autorizado os CONTRATADOS o recebimento direto de quaisquer valores oriundos de via judicial ou extrajudicial, a fim de realizar a retenção de honorários e posterior repasse do remanescente à CONTRATADA, sem nenhuma ressalva.

Da sentença proferida na ação de divórcio litigioso, a qual tramitou perante a Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, colhe-se o seguinte dispositivo final: “(...) b) ACOLHO o pedido autoral de partilha à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada excônjuge das quotas sociais da pessoa jurídica denominada “Triches Agropecuária Ltda”, CNPJ 06.995.918/0001-02, sobre o quantum de 23% (vinte e três por cento) do quadro societário conferido ao varão, deixando de proceder à divisão vindicada partilha dos bens porventura existentes na aludida empresa, bem como de eventuais obrigações e dívidas, conforme fundamentos anteriormente lançados, a serem apurados oportunamente através de procedimento próprio.(...)” (grifei)

Dessa forma, clarividente está que LIDIA detém 11,50% (onze e meio por cento) das cotas sociais da empresa TRICHES AGROPECUÁRIA LTDA, de cujo percentual os assistentes detém 15% (quinze por cento)

E mais, a ação de apuração de haveres é o meio jurídico apropriado para quantificar, em espécie, o real ganho auferido pela autora, LIDIA, na ação de divórcio, sendo cristalino o interesse dos terceiros interessados/assistentes na obtenção de tal valor a fim de que possam receber seus créditos pelos serviços advocatícios prestados em seis longos anos.

Cumpre esclarecer que o terceiro é aquele que não fez parte da relação processual, mas pode sofrer prejuízos decorrentes do ato decisório que pretende solucionar a lide. De acordo com a doutrina especializada: "terceiros, pois, são pessoas estranhas à relação de direito material deduzida em juízo e estranhas à relação processual já constituída, mas que, sujeitos de uma relação de direito material que àquela se liga intimamente, intervêm no processo sobre a mesma relação, a fim de defender interesse próprio." (SANTOS, Moacyr Amaral Santos. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 18).

No mesmo sentido:

(...)

No mesmo sentido: “A assistência se diz litisconsorcial (ou qualificada), quando o direito que está sendo objeto de discussão em juízo pertence também ao terceiro, fazendo nascer para ele o interesse em participar da sua discussão (...). A intervenção do terceiro, como assistente no processo de outrem, não depende da sua exclusiva vontade, mas da natureza do interesse que o ampara, devendo demonstrar um interesse jurídico na assistência, em razão das consequências que receberá da sentença que vier a ser proferida em face da parte principal. Haverá interesse jurídico quando a relação ou a situação jurídica do terceiro puder ser afetada pela sentença a ser proferida no processo” (ALVIM, J. E. Carreira. Teoria geral do processo. 21. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 270-271).”

NELSON NERY JÚNIOR elenca os requisitos necessários à admissão do assistente litisconsorcial, a saber: 1) que haja processo pendente entre duas ou mais pessoas; 2) que o direito discutido em juízo diga respeito ao assistente; 3) que possa o assistente ter sido litisconsorte facultativo da parte assistida desde o início do processo; 4) que haja relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido; 5) que a sentença haja de influir diretamente (e não reflexamente) nessa relação jurídica; e, 6) que ainda exista litispendência (sentença ou acórdão ainda não transitado em julgado). (In Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 9ª edição, pág.236.)

A jurisprudência não discrepa:

(...)

Destarte, para uma parte ser admitida como terceiro interessado deve demonstrar o interesse jurídico na ação, ou seja, que em razão da decisão judicial poderá sofrer danos.

A intervenção de terceiros trata-se de fato jurídico processual em que um terceiro, alheio à relação jurídica processual originária, ingressa no processo já em andamento, conforme estabelecido no artigo 119, do CPC.

Registra-se que os terceiros assistentes, em momento algum, formulam pedido em prol do seu direito, não modificando, assim, a relação jurídica havida entre autor e réu.

E mais, basta que o interessado protocole pedido, em petição simples, dirigida ao juiz onde tramita a ação em que quer intervir, sendo que apresentada impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o requerimento deverá ser deferido pelo juiz, desde que demonstrado o interesse jurídico na intervenção, de cujo ônus os terceiros interessados se descumpriram conforme exaustivamente alhures exposto.

Assim, não havendo a impugnação pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelecido no artigo 120, do CPC, o prosseguimento da lide pelos terceiros interessados é medida de rigor.

Nesse sentido:

(...)

Desta maneira, ante a fundamentação supra, determino o prosseguimento da demanda entre os terceiros interessados e a parte requerida.

Promova as anotações e alterações necessárias. Lado outro, compulsando o caderno processual, observa-se a recalcitrância dos demandados em fornecerem os documentos necessários para a realização da prova técnica pericial para a apuração dos haveres, conforme diversas manifestações do expert nos autos. Dessa forma, ratifico os termos da decisão proferida no id. 58226875 e determino a quebra dos sigilos fiscal e bancário dos demandados: • TRICHES AGROPECUÁRIA LTDA – CNPJ 06.995.918/0001-02 • ALGACIR TRICHES – CPF 374.172.909-49 • ADROIR TRICHES – CPF 285.582.199-15 (...)” – sic
Id. 115856454 e sem destaque no original.

Ao que se consta da leitura acima, após a homologação do pedido de desistência, os advogados, então admitidos como assistentes simples, galgaram para a assistência litisconsorcial, ao fundamento de que “
Na decisão proferida no id. 70970042, a qual se encontra hígida, vez que nenhum recurso foi interposto pelas partes
”.

Ocorre que, como já dito, a ausência de interposição de recurso contra a primeira decisão, seja pelas partes litigantes, seja pelos terceiros interessados, fez com que seus efeitos consolidassem no plano jurídico.

Ou seja, a intervenção decorre de assistência simples, a qual está atrelada diretamente ao que estabelece o artigo 122 do Código de Processo Civil, cujo teor é:

“Art. 122.
A assistência simples não obsta a que a parte principal
reconheça a procedência do pedido,
desista da ação
, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos”.

Nesse ponto, segundo leciona o i. Prof. Humberto Theodoro Jr.,
“o assistente, portanto, não é parte da relação processual e nisso se distingue do litisconsorte. Sua posição é de terceiro que tenta apenas coadjuvar uma das partes a obter vitória no processo. Não defende direito próprio, mas de outrem, embora tenha um interesse próprio a proteger indiretamente” e, conclui: “(...) A participação do assistente é acessória e, como tal, pressupõe a do assistido, que é a principal. Como à parte assiste a faculdade de dispor tanto do direito substancial com do processual, a assistência não pode impedir (art. 53) que: a) o autor desista da ação e provoque a extinção do processo; b) o réu reconheça a procedência do pedido, provocando julgamento de mérito contrário à parte assistida; c) as partes ponham fim ao litígio mediante transação”
(in, Humberto Theodoro Jr., in Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, Forense, 51ª ed, p.150 e 153).

Dessa forma, tendo a autora/impetrante desistido da ação, com o que anuiu o réu, nada pode fazer o assistente, cabendo-lhe, caso entenda pertinente, defender seus eventuais interesses através do ajuizamento de ação própria, notadamente em razão do caráter acessório dessa espécie de intervenção.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DE ASSISTENTE SIMPLES. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA REQUERIDA PELA RECORRENTE PREVIAMENTE DEFERIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo Interno proposto por assistente simples após a homologação da desistência recursal requerida pela parte recorrente. 2. Dessa forma, figurando a parte agravante apenas como assistente simples, uma vez homologada a desistência cessa a intervenção do assistente no processo. Aliás, esse é o teor dos arts. 53 do CPC/1973 e 122 do CPC/2015. 3. Agravo Interno da Associação não conhecido.”

(STJ - AgInt na DESIS no REsp: 1504644 SP 2014/0335014-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2017)

Logo, teratológica a decisão judicial que altera, no curso da ação e de ofício, a modalidade da intervenção dos ora litisconsortes, qual seja, de simples para litisconsorcial, sobretudo porque o negócio jurídico firmado com a impetrante não os transformam em titulares do direito buscado no momento em que foi ajuizada a ação de apuração de haveres, mantendo-se apenas o interesse no resultado da lide.

Até porque, qualquer modificação a esse respeito viola o princípio da segurança jurídica.

Acresça-se à convicção aqui formada o lúcido parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que
“havendo a desistência da autora, a anuência do réu sobre tal e a determinação da inclusão dos terceiros interessados na condição de assistentes simples, sem qualquer recurso, há de ser mantida tal forma, eis que garantir a condição de assistente litisconsorcial empós fere a segurança jurídica, eis que altera a forma de intervenção dos terceiros e permite a sua intervenção mesmo após a saída da Requerente do feito, o que não pode ocorrer, eis que a decisão originária, repito, previu corretamente o ingresso dos advogados como assistente simples, eis que não são os mesmos titulares da quantia principal e em litígio, mas tão somente visam a fração referente aos honorários que lhe couberem” - sic.

Assim, em consonância com o parecer Ministerial,
CONCEDO
a
ORDEM
para declarar a nulidade parcial da decisão proferida nos autos da Ação de Apuração de Haveres, apenas no que diz respeito à determinação do prosseguimento do feito.

E como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL) :

Acompanho o voto da Relatora pela concessão da ordem.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Mantenho a minha posição no sentido do não cabimento de Mandado de Segurança contra ato passível de atuação jurisdicional, salvo numa situação absolutamente fora das circunstâncias normais.

Observo que, no caso, a discussão gira em torno de saber se alguém pode ser assistente simples ou litisconsorcial em uma ação de apuração de haveres já homologada a desistência.

Dessa decisão, ao que consta, uma das partes interpôs recurso de agravo de instrumento que encontra-se em tramitação, já até com liminar e agravo interno, julgado no âmbito de uma das Câmaras isoladas deste Tribunal sobre essa mesma questão.

Isso significa dizer que, para essa decisão teratológica, em tese, já foi adotado o remédio adequado previsto na lei processual brasileira, vale dizer, o agravo de instrumento.

Ora, se a decisão é passível de agravo de instrumento, por mais teratológica que possa ser, tem-se seu remédio adequado.

A discussão não gira em torno de saber se a decisão é errada ou não, será errada tanto para o Mandado de Segurança, quanto para o agravo de instrumento. A questão é o remédio mais apropriado.

Diante dessas circunstâncias, ou seja, do sentido de saber se deve ou não a parte continuar como assistente litisconsorcial ou se é cabível dada a circunstância, tem que ser resolvido na Câmara Isolada por meio do recurso que lhe é afeto.

Desse modo, com a devida vênia, denego a segurança.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Senhor Presidente, permita-me um aparte.

Conheço a posição do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, como sempre a respeito, mas quero deixar bem claro que no Agravo de instrumento o agravante foi o ex-conjuge.

Nesse Mandado de Segurança a impetrante é a ex-esposa que pediu a extinção da ação, então ela está fora, é terceira interessada que entrou com um mandado de segurança e não faz parte mais deste processo.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Senhor Presidente, eu estava convicto em acompanhar a douta Relatora, mas o Desembargador Guiomar suscitou aquele ponto que tenho convergido com ele.

Ocorre que eventual empate nesta sessão, a conclusão é pelo indeferimento da segurança, razão pela qual peço vista dos autos para melhor apreciar o seu cabimento.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL):

Egrégia Turma,

Li o voto da relatora, bem como a decisão proferida na 2ª Câmara de Direito Privado. A Desembargadora Clarice Claudino da Silva fez um voto divergente do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, fundamentando a sua decisão para prover o recurso de Agravo Interno no sincretismo processual, porque segunda a referida Desembargadora, o importante hoje, segundo o novo CPC/2015, o importante é resolver a causa.

É o que eu sempre pensei:
importante é resolver a causa.

Normas processuais, normas procedimentais, às vezes, ajudam e outras atrapalham. Com base no sincretismo processual, a Segunda Câmera proveu o agravo, por maioria, para determinar o prosseguimento da ação. Se isto é certo ou errado, é matéria em trâmite nas vias próprias.

Concordo, em parte, com o posicionamento do Desembargador Guiomar, vez que entendo que o Mandado de Segurança contra ato judicial somente é cabível quanto realmente houver manifesto prejuízo. Muitas vezes tenho concedido a liminar para emprestar efeito suspensivo, mormente em agravos internos que não tem suspensivo. Todos sabemos que é muito raro o relator do agravo interno conceder liminar, porque se tivesse essa convicção já o teria feito na liminar do agravo.

Então, se for preciso recorrer da liminar do relator, a menos que o relator do agravo interno fosse outro que não o próprio relator do agravo de instrumento.

Seja por vaidade ou convicção, o relator tende a manter a sua decisão, com raras exceções, razão pela qual tenho concedido liminar em mandado de segurança e aceito os
mandamus,
por conta destes fatos. É importante, às vezes, o efeito suspensivo para que a Câmera, o colegiado, análise melhor.

Nos casos em que não couber recurso com efeito suspensivo, é cabível o Mandado de Segurança, mas onde há o recurso, o mandado de segurança não pode substituir a decisão colegiada, inclusive.

Muito embora tenha essas convicções, como bem salientou o 3º Vogal, Desembargador Carlos Alberto, é preciso ver os autos, pois a convicção da Relatora é pela concessão da segurança porque a decisão é teratológica.

Contudo, tenho uma posição de que se tem um recurso já julgado, a decisão de 1º grau perdeu o objeto, agora deve ser considerada somente a decisão de 2º grau. Por conseguinte, o mandado segurança tem que ser dado para caçar os efeitos de um recurso julgado.

Aguardo o pedido de vista e, se necessário, até pedirei vista para que façamos o julgamento mais convergente possível.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (5ª VOGAL):

Acompanho a divergência, com a devida vênia da digna Relatora e do 3º vogal que pedi vista.

EM 01 DE SETEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 3º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), APÓS O VOTO DA RELATORA REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). O 2º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) DENEGOU A SEGURANÇA, SENDO ACOMPANHADO PELA 5ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES). O 4º VOGAL (DES. DIRCEU DOS SANTOS) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Egrégia Câmara:

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido, porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a questão.

Em breve síntese, trata-se de mandado de segurança impetrado por Lídia Irene Trajano Triches, contra ato tido por ilegal, abusivo e teratológico perpetrado pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, consubstanciado na decisão que nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade empresarial c/c apuração de haveres que ajuizou contra
Triches Agropecuária Ltda. e outros,
homologou o pedido de desistência formulado pela autora, contudo, determinou o prosseguimento do feito em relação aos terceiros interessados, na qualidade de assistentes litisconsorciais.

A impetrante sustenta que na decisão anteriormente proferida, a MMª Juíza havia admitido o ingresso dos seus ex-patronos na lide, na condição de assistente simples, razão pela qual não interpôs nenhum recurso em face da decisão. Alega que posteriormente, por vislumbrar o possível desgaste diante do ajuizamento da ação, admitiu a possibilidade de discutir a matéria referente ao crédito decorrente da pretérita ação de divórcio de maneira extrajudicial com os réus, o que motivou o pedido de desistência.

Assevera que o pedido de desistência foi homologado, entretanto, a douta magistrada deixou de extinguir o processo sem julgamento do mérito, modificando substancialmente a decisão anterior ao conferir aos ex-patronos, de ofício, a qualidade de assistentes litisconsorciais, interferindo na relação entre as partes, criando e modificando direitos. Sustenta a ausência de resultado prático da decisão, pois a disputa judicial que pretendia encerrar prosseguiu, e sem a presença da impetrante. Defende a ocorrência de preclusão
pro judicato
, que impede o juiz de revisar, de ofício, conteúdo decisório anteriormente proferido. Afirma que a alteração de ofício é cabível somente em casos de erro material, circunstância não evidenciada nos autos.

Segue sustentando que a decisão é teratológica, pois a magistrada permitiu ou provocou confusão processual, violou o contraditório e a ampla defesa, interferiu no direito da ação, mostrou-se parcial, causou insegurança jurídica, afrontou o principio da inércia da jurisdição, alterando de ofício fundamentação jurídica proferida em decisão anterior, que não fora objeto de insurgência recursal. Defende que o contrato firmado com o antigo patrono não possui natureza de título executivo, ante a ausência de liquidez e exigibilidade, tendo em vista que prevê o pagamento de determinado percentual a incidir sobre o êxito da demanda. Alega que diante da revogação do mandato outorgado aos antigos advogados, eventual valor a ser adimplido deverá ser apurado em autos próprios. Assevera que não há como reconhecer que o contrato de honorários representa cessão de crédito, o que afasta a possibilidade de interesse jurídico no prosseguimento da causa.

Pugna pela concessão da ordem, a fim de que sejam reconhecidos os vícios indicados e declarada a nulidade da decisão, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

A i. Relatora, Antônia Siqueira Gonçalves, concedeu a segurança,
“para declarar a nulidade parcial da decisão proferida nos autos da Ação de Apuração de Haveres, apenas no que diz respeito à determinação do prosseguimento do feito.”
(
SIC
).

O 1º vogal – Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, acompanhou o voto da i. Relatora.

O 2º vogal -
Exmo. Des.
Guiomar Teodoro Borges
, divergiu da douta Relatora, no sentido de denegar a segurança, sendo acompanhado pela 5ª vogal – Desa. Serly Marcondes Alves.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o ponto nodal d
a questão que motivou o pedido de vista, está na possibilidade de cabimento do Mandado de Segurança contra ato passível de atuação jurisdicional.

Dito isso, conforme se infere dos autos, a impetrante ingressou com este Mandado de Segurança, contra ato praticado pela magistrada da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, ou seja, decisão interlocutória proferida nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade empresarial c/c apuração de haveres.

Ora, é cediço que nos termos do art. 1.015, inciso IX, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre “
admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros
”.

À vista disso, resta evidente que a impetrante se vale da ação mandamental, quando a lei especial prevê recurso adequado e próprio contra a r. decisão, o que não pode ser admitido, conforme o enunciado da súmula 267, do STF, que dispõe que “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
.”

Acerca do tema, a
Lei n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, assim expressa:

“Art. 5
o
. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

...

II -
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
;
”
(negritei)

À vista disso, conforme a jurisprudência do c. STJ,
a possibilidade de a decisão judicial ser impugnada por agravo de instrumento afasta o cabimento do mandado de segurança, pois,
embora o agravo não tenha efeito suspensivo automático, a ele poderá ser atribuído efeito suspensivo pelo relator, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, confira:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 4/STJ. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. DESCABIMENTO DO MANDAMUS. ARTIGO 5º, II, DA LEI 12.016/2009. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 267/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Efetivamente, em observância ao disposto no artigo 5º, II, da Lei 12.016/2009, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante. Incidência da Súmula 267/STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

4.
Ao contrário do que alega o agravante, a possibilidade de a decisão judicial ser impugnada por agravo de instrumento afasta o cabimento do mandado de segurança em face de decisão judicial
.
Em que pese o agravo de instrumento não tenha efeito suspensivo automático (ope legis), a ele poderá ser atribuído efeito suspensivo pelo relator (ope judicis), nos termos do artigo 1.019, I, do CPC
. Tal entendimento não desrespeita o princípio da legalidade, pelo contrário, segue a dicção do artigo 5º, II, da Lei 12.016/2009 e não esvazia por completo a possibilidade de impetração do writ em face de decisão judicial, mas apenas reforça que essa impetração em face de decisão judicial somente é cabível excepcionalmente. Ademais, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal no intuito de garantir prioridade de tramitação e de julgamento em face de outros processos, sendo que o recurso legalmente cabível era o agravo de instrumento. (...)”
(STJ, AgInt no RMS: 59903 RJ 2019/0002428-1, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 29.06.2020 – grifei e negritei)

Desse modo, a possibilidade de a decisão judicial proferida na
ação de dissolução parcial de sociedade empresarial c/c apuração de haveres
ser impugnada por agravo de instrumento afasta o cabimento do mandado de segurança, tendo em vista que o
writ
não serve como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confira:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO VERIFICADAS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o "
mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal
" (STJ, AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 05/12/2017).

IV.
O art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015 determina que "caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário"
. Assim, incabível a presente impetração, pois, contra a decisão impugnada era cabível Agravo de Instrumento. (...)”
(STJ, AgInt no RMS 60.205/SP, 2ª Turma, Rela. Mina. Assusete Magalhães, j. 16.05.2019)

Visto isso, é de bom alvitre destacar que no caso dos autos, a decisão tida por
ilegal, abusiva e teratológica já está sendo discutida no recurso de agravo de instrumento n. 1000618-76.2022.8.11.0000, interposto por
Algacir Triches, no qual se discute a mesma matéria de fundo aqui tratada, ou seja, a admissão de assistente simples ou litisconsorcial na ação de apuração de haveres em que homologada a desistência da parte autora.

Destarte, ao consultar aqueles autos, verifico que o i. Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, deferiu a tutela recursal “
para
determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento final deste recurso
.” (id. 115781968 – autos n. 1000618-76.2022.8.11.0000.

Aviado agravo interno, a
2ª Câm. de Direito Privado deu provimento ao recurso, para tornar sem efeito a decisão, nos termos do voto da 1ª Vogal – Desa. Clarice Claudino da Silva, sob o fundamento de que
“
não há risco de prejuízo, e a plausibilidade do direito invocado perante Juiz de 1º Grau deve ser aferida melhor à luz do contraditório no julgamento de mérito deste agravo de instrumento.”
(id. 125221660 – autos n. 1000618-76.2022.8.11.0000)

Desse modo, com a devida vênia, tenho que o d. 2º vogal andou bem ao asseverar,
verbis
:

“Isso significa dizer que, para essa decisão teratológica, em tese, já foi adotado o remédio adequado previsto na lei processual brasileira, vale dizer, o agravo de instrumento.

Ora, se a decisão é passível de agravo de instrumento, por mais teratológica ela possa ser, tem-se seu remédio adequado.

A discussão não gira em torno de saber se a decisão é errado ou não, ela será errada tanto para o Mandado de Segurança quanto para o agravo de instrumento. A questão é o remédio mais apropriado.

Diante dessas circunstâncias, ou seja, do sentido de saber se deve ou não a parte continuar como assistente litisconsorcial ou se é cabível dada circunstância, tem que ser resolvido na Câmara Isolada por meio do recurso que lhe é afeto.”

Assim, por maior que seja a amplitude do direito constitucional afeto ao mandado de segurança, não pode se sobrepor aos recursos próprios.

Em conclusão, não se admite a interposição de mandado de segurança contra decisão judicial que comporta recurso com efeito suspensivo ao próprio Tribunal, como é o caso do agravo de instrumento.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia à douta e culta Relatora para divergir do seu voto e acompanhar o eminente 2ª vogal, para
DENEGAR A SEGURANÇA
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL):

Acompanho a divergência para conhecer o
mandamus
e denegar a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022